Tribunal: STF
Processo: ARE 1366307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO INICIAL DA TABELA DO QUADRO GERAL DO ESTADO, NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL APÓS 05.10.2018, DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N° 19.594/18. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    Pretende a apelante a reforma da sentença quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade e se mantida a condenação que sejam compensados os valores, com desconto de contribuição previdenciária e IR e sem reflexos sobre outras vantagens.



    A pretensão procede em parte.



    A Seção Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 511-16.2019.8.16.0000, firmou o seguinte entendimento:



    INCIDENTE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DEINSALUBRIDADE DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 29 DA LEI 11.713/97. CARREIRA DA DOCÊNCIA DISTINTA DA CARREIRA TÉCNICA UNIVERSITÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 3º, §4º, INCISO V, DA LEI 11.713/97. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO INCISO CITADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM RAZÃO DA MODALIDADE PRÁTICA DA DOCÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O VALOR INICIAL DA TABELA DO QUADRO GERAL DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI Nº 10.692/93. TESE FIRMADA: A BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR É O DO VENCIMENTO INICIAL DA TABELA DO QUADRO GERAL DO ESTADO, NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, NOS TERMOS DE ART. 10 DA LEI ESTADUAL 10.692/93. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIVERSIDADE CONHECIDO E PROVIDO.



    Com efeito, o posicionamento jurisprudencial firmado é no sentido de que 'a base de cálculo para pagamento da gratificação de insalubridade aos servidores públicos estaduais integrantes da carreira do magistério superior  é o do vencimento inicial da tabela do quadro geral do estado, não inferior ao salário mínimo vigente, nos termos de art. 10 da lei estadual 10.692/93'.



    Ou seja, não se aplica ao caso o disposto no inciso V do § 4º do art. 3º da Lei 11.713/97 ao estabelecer o vencimento básico para a incidência das gratificações aos professores das Instituições Estaduais de Ensino. Entretanto, não obstante o precedente da Seção Cível, deve ser reconhecido o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n° 19.594/18, que incluiu o inciso VII ao § 4º do art. 3º da Lei Estadual nº 11.713/97, com a seguinte redação:



    'O vencimento básico da carreira do Magistério do Ensino Superior do Paraná, inclusive do regime de trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, é parcela única e indivisível, sobre o qual incidirão os adicionais e demais vantagens, conforme previsto em lei'.



    (...)



    Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento inicial da tabela do quadro geral do estado, não inferior ao salário mínimo vigente, nos termos de art. 10 da Lei Estadual n° 10.692/93 e, em Remessa Necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença para que a partir de 05.10.2018, data da entrada em vigor da Lei Estadual n° 19.594/18, seja reconhecido o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente